Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-02.2023.8.11.0038
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001111-02.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMADO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 326.114.121-20 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), CLEIDE DUARTE ARRUDA - CPF: 536.108.651-72 (APELANTE), JOAO PAULO FILHO - CPF: 111.904.478-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMADO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 326.114.121-20 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), CLEIDE DUARTE ARRUDA - CPF: 536.108.651-72 (APELADO), JOAO PAULO FILHO - CPF: 111.904.478-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGARAM PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. EXCLUSÃO DO ESTADO DA LIDE.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na rodovia MT-175, no qual motociclista colidiu com bovino solto na pista, vindo a falecer. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente o proprietário do animal e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização. O ente estatal recorreu alegando ilegitimidade passiva e inexistência de omissão específica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de acidente causado por animal solto em rodovia estadual, na ausência de demonstração de omissão específica do Poder Público.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 936 do Código Civil, o proprietário ou detentor do animal responde pelos danos por ele causados, salvo se demonstrada culpa da vítima ou força maior.
4. A responsabilização do ente público por acidentes em rodovias exige comprovação de omissão específica na prestação do serviço público, bem como demonstração do nexo causal entre essa omissão e o evento danoso.
5. No caso concreto, o acidente decorreu da presença de animal pertencente a particular na pista, circunstância diretamente relacionada ao dever de guarda e vigilância do proprietário do semovente.
6. Não há nos autos elementos que evidenciem falha específica do Estado na fiscalização ou manutenção da rodovia capaz de justificar a responsabilização estatal.
7. Precedentes relativos à responsabilidade de concessionárias de rodovias não se aplicam ao caso, pois inexistente relação de consumo quando a via é administrada diretamente pelo ente público, sem exploração mediante pedágio.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda. Prejudicada a análise dos demais recursos.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por danos causados por animal solto em via pública recai, em regra, sobre o proprietário ou detentor do semovente, nos termos do art. 936 do Código Civil. 2. A responsabilização do ente público por acidente em rodovia exige comprovação de omissão específica na prestação do serviço público e nexo causal com o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 936; CF/1988, art. 37, §6º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito, proposta por Amado Rodrigues da Silva em face de Cleide Duarte Arruda e do Estado de Mato Grosso, em razão de acidente ocorrido em 09/12/2022, na rodovia MT-175, que culminou no falecimento de Luciano Gomes da Silva, filho do autor.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o acidente decorreu exclusivamente da presença de animal na pista, cuja responsabilidade recai sobre o proprietário do semovente, inexistindo omissão estatal apta a caracterizar dever de indenizar.

Também foram interpostos recursos pelas demais partes, insurgindo-se contra aspectos da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da petição inicial que a vítima trafegava de motocicleta pela rodovia quando colidiu com um bovino que se encontrava solto na pista, animal pertencente ao requerido Cleide Duarte Arruda. Sustenta o autor que o acidente também teria ocorrido em razão da ausência de sinalização adequada na rodovia estadual, circunstância que configuraria omissão estatal quanto ao dever de garantir segurança na via pública.

Diante disso, pleiteou a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, incluindo pensionamento mensal em favor do genitor da vítima.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade dos demandados e condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se, inicialmente, à verificação da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder pelos danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido na rodovia MT-175.

Da análise dos autos, verifica-se que o evento danoso decorreu da colisão da motocicleta conduzida pela vítima com animal solto na pista, de propriedade do corréu Cleide Duarte Arruda, circunstância que ocasionou a queda do motociclista e os graves ferimentos que culminaram em seu falecimento.

A responsabilidade civil decorrente de acidentes dessa natureza encontra disciplina específica no art. 936 do Código Civil, segundo o qual o dono ou detentor do animal responde pelos danos por ele causados, salvo se demonstrada culpa da vítima ou ocorrência de força maior.

Assim, a presença de animal na pista, por si só, não é suficiente para imputar responsabilidade ao ente estatal, sendo necessária a comprovação de omissão específica do Poder Público quanto ao dever de fiscalização ou manutenção da rodovia, bem como a demonstração de nexo causal entre essa conduta e o evento danoso.

No caso concreto, contudo, não se evidencia nos autos qualquer conduta omissiva específica atribuível ao Estado capaz de caracterizar falha na prestação do serviço público.

Isso porque o acidente teve como causa determinante a presença de animal pertencente ao corréu em via pública, circunstância diretamente relacionada ao dever de guarda e vigilância do proprietário do semovente.

Nesse contexto, a responsabilidade civil recai, primordialmente, sobre o dono do animal, a quem incumbe impedir que seus semoventes circulem livremente em vias públicas, nos termos da legislação civil.

Cumpre destacar, ainda, que a sentença fundamentou a responsabilização do ente estatal com base em precedente que tratava de acidente ocorrido em rodovia administrada por concessionária de serviço público, hipótese em que se aplica a responsabilidade objetiva decorrente da relação de consumo estabelecida entre o usuário e a concessionária, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, tal entendimento não se aplica ao caso em exame, uma vez que a rodovia em questão não é explorada por concessionária mediante cobrança de pedágio ou prestação de serviço público delegado, inexistindo, portanto, relação de consumo entre o usuário da via e o Estado.

Assim, a analogia realizada na sentença revela-se inadequada, pois a responsabilidade das concessionárias de rodovias decorre da prestação de serviço remunerado ao usuário, circunstância que não se verifica quando se trata de rodovia administrada diretamente pelo ente público.

Dessa forma, inexistindo demonstração de omissão estatal específica e considerando que a causa determinante do acidente foi a presença de animal pertencente a particular na pista, não há fundamento jurídico para manter o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

Reconhecida, portanto, a ilegitimidade passiva do ente estatal, impõe-se sua exclusão da lide.

Em razão do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise dos demais recursos interpostos, porquanto a modificação do polo passivo altera a própria estrutura da controvérsia submetida a julgamento.

Ademais, excluído o ente público da demanda, a controvérsia remanescente passa a envolver exclusivamente particulares, o que desloca a competência para julgamento da causa para uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer sua ilegitimidade passiva, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

Em consequência, julgo prejudicada a análise dos demais recursos interpostos, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, em razão da matéria remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026